Tribunal: TJDFT
Processo: 0735077-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Direito administrativo. Mandado de segurança. Concurso público. Recurso administrativo. Ausência de motivação. Caracterizada. Vício De Legalidade. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que denegou mandado de segurança, impetrado por candidata em concurso público, com objetivo de anular ato que julgou recurso administrativo interposto contra resultado provisório da prova discursiva, sob a justificativa de ausência de motivação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve vício de ausência de motivação na resposta ao recurso administrativo, bem como o direito líquido e certo da apelante à nova análise do recurso pela banca examinadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença recorrida não padece de vício de fundamentação porque explicou as razões para a solução adotada, deixando de acolher a tese sustentada pela autora.
4. A banca examinadora, ao responder o recurso administrativo interposto, deixou de se manifestar quanto aos itens específicos questionados pela candidata, violando o art. 50, inciso V e §1o, da Lei 9.784/99.
5. A ausência de fundamentação explícita, clara e congruente para os atos que decidem recursos administrativos configura vício de legalidade, cabendo a intervenção do Poder Judiciário para determinar que a banca examinadora aprecie, de forma fundamentada, o recurso administrativo interposto pela candidata.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido para determinar o julgamento motivado dos seguintes quesitos da prova discursiva impugnada: a) quesito 2.4, itens VII e VIII da questão 1; b) quesito 2.2, item E, do da questão 2.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.784/99, art. 50, inciso V e §1o; CF/1988, art. 93, inciso IX; Lei 12.016/09, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 33709 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 20/09/2019, DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019; STJ, AgInt no AREsp n. 2.159.680/DF, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; TJDFT, Acórdão 1705063, 0717585-32.2022.8.07.0018, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 18/05/2023, publicado no DJe: 02/06/2023.